Tribunal: TJDFT
Processo: 0761177-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 330, IV do CPC. Em seu recurso, o autor/recorrente afirma que cumpriu integralmente com a determinação de emenda à inicial. ‘Juntou o auto de infração (ID 245618910) , informou a não adesão ao SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), e desistiu da prova pericial, protestando por outras provas. Em relação ao processo administrativo, comprovou que solicitou a cópia ao DETRAN/DF, mas o pedido foi reprovado sob a justificativa de que “não há processo instaurado até o momento”’. Assim, aduz que a extinção prematura do processo é contrária aos princípios da informalidade, celeridade e simplicidade que regem o sistema do Juizado Especial. Desse modo, pugna pelo regular prosseguimento da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, diante do pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, que ora defiro com base nos documentos de ID 76976253. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora/recorrente a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora juntasse o auto de infração; a cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende a declaração de nulidade; que demonstrasse se efetuou a adesão ao SNE, e manifestasse sobre a incompatibilidade do pedido de produção de prova pericial e o procedimento do Juizado Especial. Em virtude dessa decisão, a parte autora/recorrente manifestou-se na petição de ID 76976243 sobre cada um daqueles pontos determinados.
5. Todavia, o Juízo de origem entendeu que “a parte autora não satisfez integralmente o comando pois deixou de trazer aos autos o auto de infração, documento de suma importância para o deslinde da ação, já que o apresentado sequer indica o condutor infrator, o que inviabiliza a correta marcha processual”, e assim, indeferiu a petição inicial.
6. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
7. A parte autora pretende a nulidade do auto de infração, além de ressaltar que não foi entregue a cópia do auto de infração no momento da abordagem. Quanto ao pedido de juntada do auto de infração integral, constata-se que o documento foi apresentado pela parte autora, conforme ID 76976238, o qual apresenta os dados suficientes para a especificação da infração.
8. Relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte autora a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, haja vista que a exigência legal se limita à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com os documentos elencados.
9. Entende-se que o documento de ID 76976238 é suficiente para a demonstrar a infração aplicada ao autor/recorrente, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.